Tribunal: TJDFT
Processo: 0756353-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. REGRA GERAL DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
II - NOVA PARTILHA DE BENS, DIREITOS E DÍVIDAS COMUNS. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. II.1. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E QUITADOS ANTES DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER À SOBREPARTILHA DÍVIDA INEXISTENTE PORQUE REGULARMENTE PAGA. II.2. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E COM SALDO DEVEDOR À DATA DO TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA COMUM. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. PROVEITO COMUM NÃO DESCARACTERIZADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÍVIDA SUBMETIDA À MEAÇÃO. QUOTA-PARTE DO EX-COMPANHEIRO PARCIALMENTE QUITADA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. DIREITO À SOBREPARTILHA NÃO DEMONSTRADO. II.3. VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO E TRANSFERIDO A TERCEIRO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AUTOMOTOR DE IMPOSSÍVEL INCLUSÃO NO ROL DE BENS A SEREM SUBMETIDOS À SOBREPARTILHA.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável é a relação entre duas pessoas que tem como característica a convivência contínua, pública e duradoura para constituição de família. Como regra, a ela se aplica o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo1.659 CC).
2. As dívidas contraídas por um dos conviventes a benefício comum no curso da união estável, assim entendidas as que beneficiam a família, são de responsabilidade de ambos os companheiros. A eles solidariamente obriga, por expressa disposição do art. 1.644 da Lei Civil brasileira. Na vigência da união estável é presumido o esforço comum e a colaboração mútua na aquisição de bens que sobrevierem aos conviventes, daí porque a lei reconhece a qualquer deles a condição de administrar o patrimônio comum e, em caso de dissolução do vínculo, o direito à meação pela partilha de bens, direitos e dívidas existentes à data do término do relacionamento.
3. Caso concreto em que o conjunto probatório não autoriza a sobrepartilha nem da importância dita repassada ao apelado durante a convivência do casal, uma vez que não demonstrado terem sido efetivados repasses para quitação da quota-parte do apelante no total da dívida comum apurada quando da dissolução da união estável; nem da quantia tomada por empréstimo pelo apelante a instituição financeira, visto que quitado na constância da união estável; nem do veículo, porque comprovadamente transferido a terceiro antes do término do relacionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.